Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Remessa Necessária n.o 0707876-46.2017.8.07.0018Top of FormBottom of Form Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargada: DANIELLE SANTOS GRISOLIA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, em face do trânsito em julgado, no c. STF, dos embargos de declaração opostos nos autos no RE no 870.947 (Tema no 810 da Repercussão Geral). Após, conclusos. Carmelita Brasil Relatora